Tribunal: TJMT
Processo: 1015758-32.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015758-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Resgate de Contribuição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIGUEL MOREIRA CASTILHO - CPF: 177.247.831-87 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO BENEFÍCIO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA APÓS O DESLIGAMENTO DA BENEFICIÁRIA DA EMPRESA – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO DOS REGULAMENTOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS PELAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO DE CUSTEIO FORMADO – ARTIGO 6º DA LEI COMPLEMENTAR 108/2001 – ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A previdência privada, tem caráter complementar e facultativo, sendo, portanto, regida pelo Direito Civil. Baseia-se em regime de capitalização que demanda prévia constituição de reserva, financiada pelos próprios participantes e assistidos, pelos aportes dos patrocinadores, se houver, e pela rentabilidade das aplicações e dos investimentos dessas contribuições.

II - O plano de custeio estabelece as fontes de contribuições necessárias à constituição do fundo de reserva e cobertura de demais despesas, indicando o percentual de financiamento pelo patrocinador, pelos participantes e assistidos, se for o caso. Somado a isso, tem-se que o planejamento elaborado a partir de cálculos atuariais, poderá prever contribuições ordinárias - quando destinadas ao custeio dos benefícios, quanto extraordinárias- quando designadas para custeio de déficits ou outros propósitos não cobertos pelas contribuições ordinárias.

III - No caso de desequilíbrio financeiro do fundo, superávit ou déficit a influenciar os participantes de forma global, em razão do mutualismo, sendo certo que, no caso de desequilíbrio negativo, os participantes suportarão o ônus financeiro daí advindo.

IV - Não decorre direito adquirido a regime de custeio, que, como visto, poderá ser alterado a qualquer tempo a fim de se manter o equilíbrio atuarial do plano, desde que aprovado pelo órgão regulador – inteligência da Lei Complementar nº 109/01, no importe do art. 21, § 1º: “O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.”

V - As modificações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades de previdência privada, a partir da aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, não havendo falar-se em direito adquirido, mormente se o beneficiária sequer havia implementado os requisitos necessários, com o desligamento da empresa, quando da alteração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1004193-91.2019.8.11.0002 interposto por MIGUEL MOREIRA CASTILHO contra sentença proferida na “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO)” onde litiga com POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAF perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Em causa de pedir da ação fundou-se o autor na alegação de que em 08/05/2015, aposentou-se por tempo de contribuição, pela previdência oficial, no entanto escolheu permanecer trabalhando na empresa, e encontra-se atualmente ativo. Como é sabida, a aposentadoria, pela previdência oficial, não obriga o trabalhador celetista a desvincular-se da empresa.

Alegou que há época da adesão o Estatuto da Requerida estipulava que a Suplementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço seria concedida ao participante que a requeresse com pelo menos 58 anos de idade, 35 anos de vinculação ao regime de previdência oficial e 05 anos de vinculação à instituição e manutenção ininterrupta de vínculo empregatício durante os últimos 10 anos, desde que ocorresse a aposentadoria por tempo de serviço correspondente àquele tempo de vinculação.

No entanto, afirma que o regulamento foi atualizado em 01/01/1997 e 01/06/2005 de modo a prejudicar o benefício anteriormente adquirido, uma vez que além dos requisitos pré-existentes, passou-se a exigir o término do vínculo empregatício do participante para recebimento da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço.

Desta feita, alega que em que pese o Autor ter se desligado da empresa em maio/2015, continua a contribuir para a previdência privada (PostalPrev), em um valor mensal que corresponde a mais de 25% do seu salário líquido, indevidamente, posto que de acordo com a norma vigente à época da inscrição estaria apto ao recebimento da contribuição.

Requer em pedido, a declaração de inaplicabilidade da exigência de desligamento do Autor da empresa patrocinadora para se tornar elegível ao recebimento da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço, cessar imediatamente a cobrança das contribuições extraordinárias para a previdência privada, bem como seja o Requerido compelido a restituir em dobro todos os valores descontados dos proventos desde 08/05/2015, bem como pagar a suplementação retroativa devidamente corrigida monetariamente até o desligamento, e ainda, pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, requereu ainda os benefícios da justiça gratuita.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 149845607 o magistrado a quo julgou nos termos:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com essas considerações JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo Autor MIGUEL MOREIRA CASTILHO, em face de para POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser o Autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.”

Irresignado o autor, interpôs recurso de apelação sob o ID nº 149845608, sob o argumento que ao completar 58 anos, em 08/05/2015, o autor tornou-se elegível para receber a Suplementação da Aposentaria por Tempo de Serviço da previdência privada, nos termos do art. 23 do Regulamento do Postalis vigente à época da inscrição/adesão, porém, mesmo sendo elegível, o Instituto não concedeu o benefício ao autor.

Aduziu que além de não ter sido concedido o benefício, continua a contribuir para a previdência privada (PostalPrev), conforme se depreende dos extratos de contribuição, no entanto passaram a ser realizadas contribuições extraordinárias que não podem atingir o autor, no importe de mais de 25% do salário líquido do autor.

Por estes argumentos aduziu que a manutenção de contribuição à previdência privada pelo autor, gera enriquecimento sem causa à ré, haja vista, a impossibilidade de reversão das contribuições pagas ao recebimento do benefício do autor, que desde a data em que passou a receber o benefício, não poderia ter descontos de contribuição no seu benefício, sobre o fato alegou que a Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o regime de Previdência Complementar, veda expressamente as alterações prejudiciais processadas nos planos que já atingiram direito adquirido.

Asseverou que, ainda que as condições financeiras e atuariais do plano importassem em resultados deficitários – o que comprovadamente ocorreu em razão de gestão temerária do Plano, não é legítimo impor ao autor contribuições para receber pelo benefício que já foi custeado, e a continuidade do pagamento da contribuição não irá aumentar o valor do benefício a ser recebido. Assim refuta o valor da contribuição mensal corresponde a mais de 25% do valor referente a suplementação de aposentadoria do autor, enquanto que, pelas regras vigentes tanto à época da inscrição/adesão quanto as atuais, o pagamento da contribuição deveria ter sido cessado.

Concluiu que a aprovação de equacionamento do déficit do Plano BD Saldado, em 2013 e depois em março de 2015 só poderia atingir os trabalhadores que aderiram ao plano após estas datas, não podendo atingir aqueles que sequer contribuíram pela existência do déficit, como é o caso do autor, que já se encontrava aposentado.

Requer a reforma da sentença a fim de condenar o recorrido a restituir as contribuições realizadas ilegalmente, restringindo-se aos últimos cinco anos, período não prescrito, bem como pague a suplementação retroativa.

Contrarrazões da apelada sob o ID. 149845611.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Como já relatado, busca o apelante a reforma da decisão que JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de cumprimento de regulamento de previdência privada (suplementação da aposentadoria por tempo de serviço), COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Insatisfeito com a sentença de primeiro grau o autor interpôs recurso de apelação a fim de reforma do decisum sob o argumento que a aprovação de equacionamento do déficit do Plano BD Saldado, em 2013 e depois em março de 2015 só poderia atingir os trabalhadores que aderiram ao plano após estas datas, não podendo atingir aqueles que sequer contribuíram pela existência do déficit, como é o caso do autor, que já se encontrava aposentado, além de requerer declaração de inaplicabilidade da exigência de desligamento do autor da empresa patrocinadora para se tornar elegível ao recebimento da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço.

Pois bem o cerne da controvérsia funda-se na alegação de validade ou não de alteração regimental de exigência de desligamento para se tornar elegível ao recebimento da Suplementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço; cessão dos descontos das contribuições de previdência privada após o cumprimento das exigências, devolução dos valores descontados após ter completado 58 anos de idade e a concessão da Suplementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço nas condições do Estatuto da POSTALIS - Portaria sob nº 2401/81, no art. 26 do Regulamento Básico.

Sobre esta questão tenho entendimento firme e formado acerca da previdência privada, que diferentemente do regime de previdência social, tem caráter complementar e facultativo, sendo, portanto, regida pelo Direito Civil.

Baseia-se em regime de capitalização que demanda prévia constituição de reserva, financiada pelos próprios participantes e assistidos, pelos aportes dos patrocinadores, se houver, e pela rentabilidade das aplicações e dos investimentos dessas contribuições.

Da cobrança de contribuição do assistido e da cobrança de contribuição extra. Para melhor elucidação do tema, vale destacar algumas peculiaridades do regime de previdência privada. A Constituição Federal, ao tratar da previdência social, prevê em seu art. 202:

"Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar."

Nesse contexto, para cada plano de benefícios há um plano de custeio correspondente, visando dar cumprimento ao pagamento de prestações continuadas e programadas a partir de um gerenciamento adequado do fundo de reservas.

Da premissa arguida pelo recorrente que “não pode haver benefício sem contribuição e nem contribuição sem benefício”, resume o regime de capitalização de constituição e reserva da previdência privada.

Desta feita, o plano de custeio estabelece as fontes de contribuições necessárias à constituição do fundo de reserva e cobertura de demais despesas, indicando o percentual de financiamento pelo patrocinador, pelos participantes e assistidos, se for o caso. Somado a isso, tem-se que o planejamento elaborado a partir de cálculos atuariais, poderá prever contribuições ordinárias - quando destinadas ao custeio dos benefícios, quanto extraordinárias- quando designadas para custeio de déficits ou outros propósitos não cobertos pelas contribuições ordinárias.

Assim como orçamento financeiro regular, tem-se que o plano de custeio deve estar em permanente equilíbrio financeiro e atuarial, de modo que aqueles que concorrem para o financiamento do plano previdenciário (participantes, assistidos e patrocinador) sofrerão os efeitos de eventuais desequilíbrios positivos (superávit) ou negativos (déficit), proporcional a capacidade contributiva de cada um.

Em outras palavras, o resultado do benefício de previdência complementar será decorrente do montante de contribuições efetuadas e do aporte de investimentos, podendo haver, no caso de desequilíbrio financeiro do fundo, superávit ou déficit a influenciar os participantes de forma global, em razão do mutualismo, sendo certo que, no caso de desequilíbrio negativo, os participantes suportarão o ônus financeiro daí advindo. Por oportuno destaco que é de se ter claro que se assegura ao participante a incidência das normas regulamentares vigentes ao tempo em que cumpriu os requisitos para obtenção dos benefícios, porém, disso não decorre direito adquirido a regime de custeio, que, como visto, poderá ser alterado a qualquer tempo a fim de se manter o equilíbrio atuarial do plano, desde que aprovado pelo órgão regulador.(inteligência da Lei Complementar nº 109/01, no importe do art. 21, § 1º).

“Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

§ 1º O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.”

Isto porque diante das normas regentes da relação cível-previdenciária em destaque, não há que se falar em ilegalidade na cobrança de contribuição do assistido, tampouco da cobrança de contribuição extra.

No caso em espécie, a presente relação jurídica entre as partes baseia-se no Regulamento do Plano PostalPrev, que prevê dentre outras diretrizes, em seus arts. 50 e 51:

"Art. 50 - O plano de custeio da INSTITUIÇÃO será aprovado anualmente pelo Conselho de Curadores, dele devendo obrigatoriamente constar o regime financeiro e os respectivos cálculos atuariais. Parágrafo único: - Independentemente do disposto neste artigo, o plano de custeio será revisto sempre que ocorrerem eventos determinantes de alterações nos encargos da INSTITUIÇÃO.

Art. 51: - O custeio do plano de suplementação será atendido pelas seguintes fontes de receitas:

(...)

II - contribuições mensal dos participantes assistidos, mediante o recolhimento de percentuais do benefício concedido pela INSTITUIÇÃO."

Destarte, diante das normas regentes da relação cível-previdenciária em destaque, não há que se falar em ilegalidade na cobrança de contribuição do assistido/recorrente, tampouco da cobrança de contribuição extra. Nesse sentido, a remansosa jurisprudência do Colendo STJ, in verbis:

"PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RECURSO ESPECIAL. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS PARA OUTRO ADMINISTRADO PELA MESMA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PAGAS AOS DIFERENTES PLANOS DE BENEFÍCIOS, AO ARGUMENTO DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE ISONOMIA. DESCABIMENTO. PLANOS DE BENEFÍCIOS QUE, AINDA QUE ADMINISTRADOS PELA MESMA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, TÊM INDEPENDÊNCIA PATRIMONIAL. REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. TESE DE HAVER DIREITO ADQUIRIDO A DETERMINADO REGIME DE CONTRIBUIÇÕES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PLEITO QUE NÃO TEM NENHUM SUPEDÂNEO NA AB-ROGADA LEI N. 6.435/1977 NEM NAS VIGENTES LEIS COMPLEMENTARES N. 108 E 109, AMBAS DE 2001. 1. Há independência patrimonial entre os diversos planos de benefícios - ainda que vinculados à mesma entidade de previdência privada -; "mesmo nos planos de Benefício Definido, em que existe uma conta coletiva, não ocorre 'distribuição de renda', mas mutualismo, ou seja, todos os participantes encontram-se nas mesmas condições, repartindo os riscos envolvidos na operação" (CASSA, Ivy. Contrato de previdência privada. São Paulo: MP, 2009, p. 62-83). 2. Na vigência da Lei n. 6.435/1977 (no mesmo sentido, dispõe o art. 23, parágrafo único, da Lei Complementar n. 109/2001), os planos de benefícios de previdência privada já eram elaborados com base em cálculos atuariais - prevendo benefícios e formação de correspondente fonte de custeio -; que, conforme o artigo 43 da ab-rogada Lei n. 6.435/1977, deveriam ao final de cada exercício ser reavaliados, com vistas à manutenção do equilíbrio do sistema. Como a entidade de previdência fechada é apenas administradora do fundo formado pelas contribuições da patrocinadora e dos participantes e assistidos - que participam da gestão do plano -, os desequilíbrios atuariais verificados no transcurso da relação contratual, isto é, a não confirmação da premissa atuarial decorrente de fatores diversos - até mesmo exógenos, como a variação da taxa de juros que remunera seus investimentos -, os superavit e deficit verificados, repercutem para o conjunto de participantes e beneficiários. 3. Todavia, coerentemente, no tocante ao deficit, o art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001 também prevê que resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, podendo ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas infralegais estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. 4. Com efeito, muito embora a norma de regência ao caso (art. 21, § 1º, da Lei Complementar n. 109/2001) vede a redução dos benefícios concedidos, isto, em consonância com os arts. 17, parágrafo único e 68, § 1º, do mesmo Diploma, e reconheça direito adquirido ao benefício, no momento em que o participante se torna elegível, não estabelece direito adquirido ao regime de contribuições, que poderão ser reajustadas para equacionamento de resultado deficitário. 5. Recurso especial não provido." (REsp 1384432/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 26/03/2015). "

'RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. REQUISITOS. CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS. CONDIÇÃO INEXISTENTE. DIREITO ADQUIRIDO. AFASTAMENTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. EXIGÊNCIA INSTITUÍDA POR LEI. CARÁTER COGENTE. NORMAS APLICÁVEIS AO TEMPO DO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. (omissis) 5. Seja sob a égide da Lei nº 6.435/77 ou das Leis Complementares nºs 108/2001 e 109/2001, sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente. 6. Não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível. 7. As normas editadas pelo Poder Público com relação às entidades de previdência privada são de caráter cogente e devem integrar as regras estatutárias, ainda que não tenha havido a devida alteração no plano de benefícios, sobretudo porque não dependem, para a sua eficácia, de ato de vontade da administração do fundo de pensão em providenciar a adaptação do regulamento ao novo sistema legal em vigor. 8. Não há ilegalidade na exigência feita pela entidade de previdência privada do requisito da cessação do vínculo empregatício do participante com o patrocinador (empregador) como condição para a concessão da aposentadoria complementar, haja vista a alteração regulamentar ocorrida por força de lei (art. 3º, I, da LC nº 108/2001) antes de implementados os requisitos para a obtenção do benefício, o que acabou por atingir a sua situação jurídica, em que pese tal condição não ter constado quando da adesão ao plano de benefícios. 9. Recurso especial provido." (REsp 1421951/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014).

Da mesma forma, entendo que a insurgência recursal de requerer reforma de sentença recorrida, sob o argumento de inaplicabilidade de alteração posterior, em regulamento do POSTALIS que exigiu o afastamento da atividade do autor a fazer jus aos benefícios da concessão de suplementação previdenciário, não deve prosperar, isto porque, a impossibilidade de concessão do benefício de suplementação da aposentadoria, se dá pelo descumprimento de uma de suas condições regulamentares, a qual seja, desligamento do vínculo empregatício com o patrocinador, nos termos do regulamento do Regulamento do Postalis, em seu art. 121, na edição atualizada de 1997, como também no art. 3º, I, da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001.

Tem-se dos autos que o autor continuou ativo na função laboral, a consubstanciar em fato incontroverso.

Nesta toada importa destacar entendimento pacificado do c. STJ, que as “havendo alteração nas regras do plano de benefícios, apenas os participantes que preencheram os requisitos necessários para a aposentadoria, antes da mudança do regime jurídico, têm direito de ter os benefícios de complementação calculados com observância das regras anteriores”.

Assim as modificações ocorridas no regulamento, devidamente aprovadas pelos órgãos competentes, aplicam-se imediatamente a todos os beneficiários do plano que ainda não tinham incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito adquirido ao recebimento desses valores segundo as regras anteriores. Ante a ausência de afastamento do trabalhador ao serviço, não há que falar em atendimento de exigência a consubstanciar em direito adquirido.

A propósito, convém destacar o que estabelece o art. 17 da Lei Complementar nº. 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar:

"Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante.

Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria."

Com efeito, todas essas normas são anteriores à aposentação pelo INSS e ao atingimento da idade mínima, e apenas conferiam uma mera expectativa de direito.

Neste propósito colho jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO BENEFÍCIO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA APÓS O DESLIGAMENTO DA BENEFICIÁRIA DA EMPRESA – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO DOS REGULAMENTOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS PELAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, COM A SUPERVISÃO DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, PARA SUPERAÇÃO DE DÉFICIT DO ORÇAMENTO – FUNDO DE CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES – ARTIGO 6º DA LEI COMPLEMENTAR 108/2001 – ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a questão objeto do recurso foi exatamente aquela analisada pelo Juízo de primeiro grau, não há falar-se em não conhecimento do recurso por supressão de instância.

A cobrança de contribuição extraordinária, por meio de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais, visa a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas, inexistindo ilegalidade na sua cobrança.

Até porque, o fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6º da Lei Complementar nº. 108/2001.

As modificações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades de previdência privada, a partir da aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, não havendo falar-se em direito adquirido, mormente se a beneficiária sequer havia implementado os requisitos necessários, com o desligamento da empresa, quando da alteração.” (N.U 1003804-09.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020). (Destaquei)

Com tais considerações, conheço o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a íntegra da r. decisão combatida.

Com fulcro no § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor atribuído à causa, lembrando de sua suspensa exigibilidade, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023